Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747063-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA D E S P A C H O Cuidam-se de agravos de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, e interno (ID’s 53052353 e 53531851), interpostos, respectivamente, pelo Executado, BANCO DO BRASIL S/A, e pelos Exequentes, MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 53052358), bem como da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 53254568). Nos autos n. 0719520-30.2023.8.07.0000, os Exequentes interpuseram agravo de instrumento em face da decisão interlocutória de ID 155163044. Esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento, nos termos do Acórdão n. 1.762.140 (ID 51981552, daqueles autos). Os Exequentes opuseram embargos de declaração e requereram o reconhecimento de conexão com os presentes autos, bem como o julgamento conjunto (ID’s 52357287 e 53833191, daqueles autos). Esta relatoria determinou à Secretaria para que procedesse ao apensamento dos autos n. 0719520-30.2023.8.07.0000 aos presentes, com o fim de que se realize julgamento conjunto. Determinou, ainda, a intimação do Agravado/Embargado Banco do Brasil S/A para se manifestar sobre os aclaratórios (ID 54827399, daqueles autos). Os autos foram associados e o Embargado intimado no dia 22/01/2024 (ID’s 55033694 e 55049665, daqueles autos). Considerando a existência de prazo em aberto nos autos conexos, aguarde-se a manifestação do Embargado nos autos n. 0719520-30.2023.8.07.0000. Após a manifestação ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem ambos os processos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024 15:49:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador